Tribunal: TJBA
Processo: 8069647-91.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069647-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SIMÕES FILHO, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.

O
registro lançado na decisão combatida não se assemelha à ausência de fundamentação idônea para o recolhimento, porquanto, repise-se, expressamente indicados os elementos de convicção do Julgador para assim proceder, vinculados à concretude da ação e suas características, suplantando aquelas inerentes ao próprio tipo.

Sob essas circunstâncias, não há como se acolher a tese de ausência de fundamentação idônea para o recolhimento preventivo.

No que concerne à desnecessidade da segregação, as condições pessoais favoráveis ao acusado não são garantidoras, por si sós, de eventual direito subjetivo à liberdade provisória se a imposição da prisão processual é recomendada por outros elementos dos autos, hipótese verificada
in specie.

A prisão preventiva é, portanto, uma medida proporcional e necessária para os fins cautelares almejados.

Por derradeiro, calha acentuar que tal medida de exceção poderá ser revista e revogada, a qualquer tempo, quando desaparecerem os motivos que a ensejaram, pois sujeita à cláusula
rebus sic stantibus.

Assim, corolário lógico, para garantir a ordem pública, a decisão mais coerente, a princípio, deve ser a manutenção do decreto objurgado, não se revelando suficiente a reprimir a conduta
sub judice
a mera aplicação das demais medidas cautelares, catalogadas na Lei 12.403/2011.

PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
º 8069647-91.2024.8.05.0000
, da
1ª
Vara Crime Comarca de
Simões Filho
, impetrado
p
ela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor de
DANIEL DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,

em
DENEGAR
a ordem, fazendo-o pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA